Tribunal: TJBA
Processo: 8050425-06.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8050425-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI, BA. Advogado(s): SUSCITADO: Juízo da 2a Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL/ATO REGISTRAL DE IMÓVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA MOVIDA PELOS TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO, PREJUDICIALIDADE EXTERNA OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 55, § 3º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência que visa definir qual o Juízo competente julgar ação possessória movida por terceiros adquirentes de boa-fé em face do ex-proprietário expropriado que, em ação anulatória autônoma, busca invalidar o leilão e ato registral do mesmo imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as ações de imissão na posse e anulatória de leilão devem ser reunidas para julgamento conjunto para evitar risco e prolação de decisão conflitantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação declaratória de nulidade do procedimento expropriatório/registral, em trâmite perante Juízo distinto do qual tramita a ação possessória, não configura prejudicialidade externa apta a justificar a reunião dos processos com deslocamento da competência da última. 4. A reunião excepcional prevista no art. 55, § 3º, do CPC exige risco concreto de decisões conflitantes decorrente de interferência relevante entre objetos processuais, não se satisfazendo pela mera coincidência do bem litigioso. 5. A jurisprudência consolidou a inexistência, como regra, de prejudicialidade externa entre ação anulatória de leilão/ato registral e ação possessória promovida por terceiros adquirentes de boa-fé, de modo que a pendência da anulatória não impõe, por si só, reunião de feitos nem fixação de prevenção. IV. DISPOSITIVO 6. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8050425-06.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI e como Suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto do Relator.